Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-42.2019.8.11.0080
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-42.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALICIO JOSE RAUBER - CPF: 394.088.920-20 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000139-42.2019.8.11.0080

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO PELOS DEMAIS DO PROCESSO - INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a ausência do boletim de ocorrência, o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pelo segurado resta comprovado pelos demais documentos do processo.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

É caso de reformar a sentença, para adequar o cálculo relacionado à quantificação das lesões, conforme Tabela de indenização do seguro DPVAT, bem como de acordo com o laudo pericial médico realizado em juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº
1000139-42.2019.8.11.0080

Apelante:
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat

Apelado:
Alicio Jose Rauber

Vara Única da comarca de Querência

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat.

Ação
: de cobrança de seguro DPVAT, que o apelado move em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 12.08.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 a parte autora, com correção monetária de acordo com o INPC desde o acidente e juros de mora desde a citação. Ainda,
distribuiu as custas, despesas e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada, bem como fixou os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação,
com a suspensão da exigibilidade em face da parte autora, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

208732360
)
: Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que, em razão da ausência do boletim de ocorrência não há como aferir o dano dele decorrente; sustenta a ausência de prova da alegada invalidez permanente.

Defende que

o valor correto da indenização é de R$ 843,75, que corresponde a 25% sobre 25%, que é o valor definido na legislação para “quadril”.

Alega que a causa da invalidez do autor trata-se de caso fortuito, a par disso, aduz não ser abrangido pelo seguro DPVAT.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ausência de comprovação de nexo causal e a impossibilidade jurídica do pedido, subsidiariamente a aplicação correta do percentual da tabela, totalizando o importe de R$ 843,75.

Sem

Contrarrazões
: (Id. 208732365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000139-42.2019.8.11.0080

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro Dpvat.

Ação
: de cobrança de seguro DPVAT, que o apelado move em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 12.08.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 a parte autora, com correção monetária de acordo com o INPC desde o acidente e juros de mora desde a citação. Ainda,
distribuiu as custas, despesas e honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 50% para cada, bem como fixou os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação,
com a suspensão da exigibilidade em face da parte autora, em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação por ausência de boletim de ocorrência, bem como se é caso de reforma da sentença para que seja reduzido do valor da condenação conforme a graduação da lesão.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou documentos referentes ao atendimento médico hospitalar realizado e despesas hospitalares. (Id. 208732292, 208732293 e 208732295).

A apelante sustenta a não comprovação do nexo causal em razão da ausência de juntada de Boletim de Ocorrência.

No entanto, no caso, os demais documentos colacionados ao processo são capazes, por si só, de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito sofrido pelo autor e as lesões por ele observadas, de modo a ausência do B.O. não compromete a análise e a configuração da invalidez permanente.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. LEI Nº 6.174/94. EVENTO MORTE. ACIDENTE ENVOLVENDO COLHEITADEIRA. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. SUPRIDA A OMISSÃO, NO CASO CONCRETO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A Lei nº 6.194/1974 dispõe sobre o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, sendo reconhecido como de índole social, o qual abrange, conforme disposto no art. 3º, indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar. 2.
No caso em análise, em que pese não tenha sido registrado boletim de ocorrência específico no órgão policial no dia do acidente, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, resta suprida a omissão pela farta documentação juntada, a qual comprova, de forma inconteste, o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e o evento morte
. 3.Inexiste distinção, na legislação aplicável, quanto ao fato de o veículo ser ou não maquinário agrícola, estar devidamente licenciado, ou transitar em via pública ou privada, sendo devida a indenização no caso de ser causador do sinistro, bem como se constituir motivo determinante dos danos sofridos pela vítima, caso dos autos. Indenização devida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível, Nº 70082806431, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 10-10-2019, Publicação: 17-10-2019).

Logo
,
verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Por outro lado, r
ealça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que a perícia médica realizada em juízo (Id. 208732348) concluiu que a lesão constitui invalidez parcial permanente no quadril esquerdo do autor, de repercussão avaliada em 25%.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para
quadril esquerdo
em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a
R$ 843,75
.

É caso, portanto, de reforma da sentença para reduzir o valor da indenização para R$ 843,75, valor atualizado de acordo com o INPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
,
para reduzir o valor da indenização para R$ 843,75.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024